Tribunal: TJSP
Processo: 0008508-43.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Furto simples. Subtração de bens de vítima agonizante. Prova da materialidade e da autoria pela prova oral e apreensão dos bens em poder de um dos réus. Afastamento da bagatela, dada a alta reprovabilidade da conduta dos réus. Consumação do delito com o desapossamento dos bens. Apelo desprovido.